Tribunal: TJDFT
Processo: 0747496-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747496-03.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANTONIO SANDRO PINHEIRO DE MATOS APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RÉU. MUNICÍPIO. IPIAÚ. ESTADO DA BAHIA. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DA BAHIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO. REMESSA DOS AUTOS. 1. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 2. A presença do Município de Ipiaú/BA no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 64, inciso XVIII, “d” e do art. 70, inciso II, “a” da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845/2007), que dispõe ser competência dos Juízes de Direito estaduais e da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que for parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a Comarca não seja sede de Juízo Federal, nos termos do art. 109, § 3o da Constituição da República Federativa do Brasil e, em matéria administrativa, as causas em que os Municípios e o Estado da Bahia, suas autarquias e fundações sejam interessados. 3. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 4. Como a ação objetiva o recebimento de pensão por morte, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. A competência da Vara Cível do Guará não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual da Bahia. 5. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 6. Remessa necessária e recurso voluntário. Preliminar de ofício suscitada e acolhida. Incompetência absoluta reconhecida. Sentença cassada. Redistribuição do processo para uma Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ipiaú, BA. *** 1. Remessa necessária e apelação cível interposta por Antônio Sandro Pinheiro de Matos, nascido em 2 de julho de 1964, contra a sentença da Vara Cível do Guará que, em ação previdenciária de concessão de pensão por morte proposta em desfavor do Município de Ipiaú, Bahia, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a: “[...] a) CONCEDER ao autor a pensão por morte do genitor enquanto durar sua invalidez, no valor igual ao que o falecido teria direito se vivo fosse; b) PAGAR ao requerente os valores referentes à pensão por morte do genitor desde a data do requerimento administrativo até a data de implementação do benefício, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada mês devido e juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação. [...]” (ID no 22175315, págs. 6-7). 2. Em razão da sucumbência mínima do autor, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o - ID no 22175316). 3. Nas razões do ID no 22175320, o apelante alega que, por ser incapaz, não corre qualquer prazo prescricional em seu desfavor. 4. Afirma que o benefício é devido desde o falecimento de seu pai (20/9/2001), de quem era dependente, nos termos do art. 215 da Lei no 8.112/1990. 5. Acrescenta estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que sua enfermidade impede o exercício de exercer qualquer trabalho remunerado. 6. Pede a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento da pensão por morte desde a data de falecimento de seu pai. Requer, ainda, que o Município implante e lhe pague a pensão por morte no prazo de 10 dias, por meio de transferência bancária para conta de sua curadora, Eunice Pinheiro Martins. 7. Preparo dispensado por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 22175262). 8. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 22175326). 9. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 22318611). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 12. Conheço a remessa necessária e o recurso. Chamo o feito à ordem. 13. A sentença determinou que o Município de Ipiaú (Bahia) pagasse ao autor pensão pela morte do seu pai desde a data do requerimento administrativo. Adotou, acertadamente, a regra contida no inciso II do art. 74 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. O apelante requereu o pagamento desde a data do falecimento do pai: 20/9/2001 – ID no 22175185, pág. 32. 14. O Município afirma que tem Estatuto (próprio) dos Servidores Públicos, apesar de não ter fornecido ao Juízo, nem após a insistência deste Relator, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis vigente na data da morte do servidor. 15. A Lei Complementar no 1.856/2007, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município do Ipiaú, posterior à morte do servidor e disponível no link indicado na sentença, não trata de benefícios previdenciários, remetendo os seus servidores, no art. 187, ao Regime Geral da Previdência Social: “Art. 187. Todos os servidores públicos civis do Município, dos Poderes Executivo e Legislativo incluídas suas autarquias e fundações, estão vinculados ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS), administrado por regulamento do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), fazendo do jus as prestações típicas já previstas no sistema previdenciário comum.” 16. Por outro lado, como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 17. A possibilidade de o apelante demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, que, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 18. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, uma vez o apelado, sendo o Município de Ipiaú, Bahia, está sujeito a regra disposta no art. 64, inciso XVIII, “d” e no art. 70, inciso II, “a” da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei no 10.845 de 27 de novembro de 2007). 19. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 20. A ação previdenciária deve tramitar no foro de domicilio do ente federado contra o qual a pretensão é promovida, uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 21. Sem contar a teratologia de conferir-se a um juízo singular e ao respectivo Tribunal de Justiça de um estado a atribuição de apreciar a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual de outro ente federativo, exercendo, inclusive, controle difuso de constitucionalidade dessas normas. 22. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.” (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 23. Como anotei, com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 24. Neste caso, há nulidade absoluta a macular o julgamento realizado. A atribuição de competência da Vara Cível do Guará não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual da Bahia. A incompetência absoluta deve ser conhecida a qualquer tempo e de ofício, inclusive. 25. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” 26. Isso não significa esvaziar a regra disposta no art. 52 do CPC, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. DISPOSITIVO 27. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício e acolhida para cassar a sentença e determinar a remessa imediata dos autos para uma Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ipiaú/BA (Lei Estadual (BA) no 10.845/2007, art. 152, inciso I). 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO